Tribunal: TJSP
Processo: 2058679-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação pauliana – Ação que visa a anular negócio jurídico mediante alegação de fraude – Competência de uma das Câmaras do Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 1a a 10a: Seção de Direito Privado I - Aplicação da Resolução 623-2013, art. 5o, I, "I. 26", deste Tribunal, com a redação dada pela Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido – Remessa determinada para

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação pauliana – Ação que visa a anular negócio jurídico mediante alegação de fraude – Competência de uma das Câmaras do Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 1a a 10a: Seção de Direito Privado I - Aplicação da Resolução 623-2013, art. 5o, I, "I. 26", deste Tribunal, com a redação dada pela Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido – Remessa determinada para redistribuição.